Tribunal: TJSP
Processo: 1000734-53.2019.8.26.0426
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Capital. Concurso Público. Polícia militar. Edital no DP-2/321/14. Oficial administrativo. Aprovação dentro do número de vagas previstas no edital. – 1. Direito subjetivo à nomeação. Ato ilícito. O dano moral há de decorrer de ato ilícito e de circunstâncias de alguma gravidade, de algum relevo quanto à origem e quanto ao resultado. O ato ilícito que teria dado ensejo ao

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Capital. Concurso Público. Polícia militar. Edital no DP-2/321/14. Oficial administrativo. Aprovação dentro do número de vagas previstas no edital. – 1. Direito subjetivo à nomeação. Ato ilícito. O dano moral há de decorrer de ato ilícito e de circunstâncias de alguma gravidade, de algum relevo quanto à origem e quanto ao resultado. O ato ilícito que teria dado ensejo ao dano moral reclamado seria a não nomeação e posse da autora para cargo público, mesmo tendo havido aprovação em concurso público, dentro do número de vagas. A legalidade da conduta administrativa foi reconhecida na AC no 1001334-45.2017.8.26.0426, 10a Câmara de Direito Público, em acórdão de minha relatoria, de interesse da autora e com trânsito em julgado; na ocasião, o Estado provou a inexistência de manobra orçamentária viável que possibilitasse a nomeação dos aprovados do concurso, afastada a ocorrência de conduta ilegal. – 2. Danos morais. Ainda que abstraída a licitude da conduta do réu, o dano, no caso dos autos, não é presumido e exige comprovação; sem esta, os fatos narrados pela autora indicam tão somente a aprovação em concurso público, dentro do número de vagas, sem a respectiva nomeação, pelas razões exaustivamente analisadas no mandado de segurança e reiteradas pelo Estado neste processo. Não vejo, nesse contexto, substância na causa de pedir, nem dimensão mínima dos fatos que possa dar origem a um dano ao psiquismo ou à personalidade da autora. – Parcial procedência. Recurso do Estado provido para julgar a ação improcedente, prejudicado o apelo adesivo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000109693
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000734-53.2019.8.26.0426, da Comarca de Patrocínio Paulista, em que é
apelante/apelado ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada/apelante EVELIN DE
LIMA MACHADO SOUZA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente sem voto), TERESA RAMOS MARQUES E
ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000734-53.2019.8.26.0426
10
Voto no AC-23.278/20
Apelação no 1000734-53.2019 10a Câmara de Direito Público
Apte: Estado de São Paulo e outro
Apdo: Evelin de Lima Machado Souza e outro
Origem: Patrocínio Paulista Proc. no 1000734-53.2019
Juiz: Fernando da Fonseca Gajardoni

RESPONSABILIDADE CIVIL. Capital. Concurso Público.
Polícia militar. Edital no DP-2/321/14. Oficial administrativo.
Aprovação dentro do número de vagas previstas no edital. 1.
Direito subjetivo à nomeação. Ato ilícito. O dano moral há de
decorrer de ato ilícito e de circunstâncias de alguma gravidade,
de algum relevo quanto à origem e quanto ao resultado. O ato
ilícito que teria dado ensejo ao dano moral reclamado seria a
não nomeação e posse da autora para cargo público, mesmo
tendo havido aprovação em concurso público, dentro do
número de vagas. A legalidade da conduta administrativa foi
reconhecida na AC no 1001334-45.2017.8.26.0426, 10a Câmara
de Direito Público, em acórdão de minha relatoria, de interesse
da autora e com trânsito em julgado; na ocasião, o Estado
provou a inexistência de manobra orçamentária viável que
possibilitasse a nomeação dos aprovados do concurso, afastada
a ocorrência de conduta ilegal. 2. Danos morais. Ainda que
abstraída a licitude da conduta do réu, o dano, no caso dos
autos, não é presumido e exige comprovação; sem esta, os fatos
narrados pela autora indicam tão somente a aprovação em
concurso público, dentro do número de vagas, sem a respectiva
nomeação, pelas razões exaustivamente analisadas no mandado
de segurança e reiteradas pelo Estado neste processo. Não vejo,
nesse contexto, substância na causa de pedir, nem dimensão
mínima dos fatos que possa dar origem a um dano ao
psiquismo ou à personalidade da autora. Parcial procedência.
Recurso do Estado provido para julgar a ação improcedente,
prejudicado o apelo adesivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000734-53.2019.8.26.0426
10
1.
A sentença de fls. 705/712 julgou parcialmente
procedente a ação para condenar o Estado de São Paulo no pagamento de
indenização por danos morais, fixada no valor de R$-10.000,00, corrigido
monetariamente pela tabela prática do TJSP desde a prolação, e com juros de
mora fixados em 1% desde a citação; arca o vencido com as despesas e custas
processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da
condenação.
Apela o Estado (fls. 714/723); alega que a
excepcionalidade do caso e a calamidade financeira que acometeu o Estado
qualificam hipótese de força maior e caso fortuito; a nomeação dos candidatos
aprovados tornou-se inviável por razões excepcionais e supervenientes à
homologação do resultado do concurso; cita jurisprudência. O pressuposto
básico do dever de indenizar é o ato ilícito, o qual inexiste na hipótese; a
situação descrita na inicial até é capaz de gerar aborrecimentos, mas que se
constituem meros dissabores, que não podem ser elevados à categoria de dano
moral indenizável, sob pena da mais completa banalização do instituto da
responsabilidade civil. Pede o provimento do recurso.
Apela adesivamente a autora (fls. 790/736); afirma
que o valor da indenização não corresponde ao dano moral sofrido e deve ser
majorado para R$-100.000,00; decisões do STJ confirmam a ilegalidade da
conduta do Estado, ao não nomear e empossar os candidatos aprovados
dentro do número de vagas no concurso do qual participou, cita
jurisprudência. A autora fazia, sim, jus à nomeação e posse no cargo de
Oficial Administrativo, mas infelizmente não a conseguiu através do mandado
de segurança; merece, ao menos, uma indenização dignamente compensatória
pelo dano moral sofrido, que no caso é claramente in re ipsa. Com a
indenização por dano moral busca-se uma compensação ou reparação que
satisfaça a recorrente pelo mal sofrido. Pede o provimento do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000734-53.2019.8.26.0426
10
Recursos
tempestivos
e
isentos
de
preparo.
Contrarrazões do Estado a fls. 825/829.
É o relatório.
2.
A autora inscreveu-se no concurso público para o
cargo de oficial administrativo, Edital no DP-2/321/14 (fls. 30/70); foi
aprovada na 14a posição para a Comarca de Franca (fls. 74/325), para a qual
o edital previu 31 vagas; o concurso público foi homologado em 21-7-2015
(fls. 326) e prorrogado por mais um ano. Em 25-8-2017 a autora ajuizou a
ação mandamental no 1001334-45.2017.8.26.0426, 8a Vara da Fazenda
Pública da Capital, pedindo a nomeação para vaga ou, subsidiariamente, a
sua reserva (fls. 14/24); a liminar foi indeferida (fls. 347/348), decisão essa
mantida pelo tribunal (fls. 505/508). A segurança foi denegada (fls. 417/421 e
440/442) e a sentença foi mantida pelo tribunal no julgamento da AC no
1001334-45.2017.8.26.0426, 18-6-2018, 10a Câmara de Direito Público, em
acórdão de minha relatoria (fls. 524/531); a impetrante interpôs recurso
ordinário, não recebido pela Presidência da Seção de Direito Público (fls. 570);
o trânsito em julgado ocorreu em 10-12-2018 (fls. 573). Agora, a autora
ajuizou ação ordinária em que sustenta que a conduta da Administração no
caso implica em ato ilícito e, diante dos danos morais que lhe foram causados
ante a frustração da justa expectativa de nomeação, deve ser o Estado
condenado ao pagamento de indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000734-53.2019.8.26.0426
10
3.
Dano moral. O dano moral há de decorrer de ato
ilícito e de circunstâncias de alguma gravidade, de algum relevo quanto à
origem e quanto ao resultado; como dizem alguns precedentes, o
reconhecimento do dano moral em pequenos dissabores, em pequenos
inconvenientes, em pequenos erros e problemas a que todos estamos sujeitos
na vida em sociedade, diminui a nobreza dessa conquista pela qual o país
aguardou tempo. O ato ilícito que teria dado ensejo ao dano moral reclamado
seria a não nomeação e posse da autora para cargo público, mesmo tendo
havido aprovação em concurso público, dentro do número de vagas. A questão
da legalidade da legalidade da conduta administrativa foi analisada na AC no
1001334-45.2017.8.26.0426, 10a Câmara de Direito Público, em que a autora
é parte, em acórdão de minha relatoria (fls. 524/531), a seguir replicado:
3.
A questão da nomeação de candidatos aprovados dentro
do número de vagas previstas no edital do concurso público foi objeto do RE no
598.099/MS, julgado pelo Supremo Tribunal Federal em 10-8-2011, em sede
de repercussão geral, cuja ementa é a seguinte:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO.
PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL. DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS
APROVADOS. I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO
DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade
do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a
nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo
com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa
forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do
concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara
os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria
Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato
aprovado dentro desse número de vagas. II. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. BOA-FÉ. PROTEÇÃO À CONFIANÇA. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000734-53.2019.8.26.0426
10
dever de boa-fé da Administração Pública exige o respeito incondicional às
regras do edital, inclusive quanto à previsão das vagas do concurso público.
Isso igualmente decorre de um necessário e incondicional respeito à segurança
jurídica como princípio do Estado de Direito. Tem-se, aqui, o princípio da
segurança jurídica como princípio de proteção à confiança. Quando a
Administração torna público um edital de concurso, convocando todos os
cidadãos a participarem de seleção para o preenchimento de determinadas
vagas no serviço público, ela impreterivelmente gera uma expectativa quanto ao
seu comportamento segundo as regras previstas nesse edital. Aqueles cidadãos
que decidem se inscrever e participar do certame público depositam sua
confiança no Estado administrador, que deve atuar de forma responsável
quanto às normas do edital e observar o princípio da segurança jurídica como
guia de comportamento. Isso quer dizer, em outros termos, que o
comportamento da Administração Pública no decorrer do concurso público deve
se pautar pela boa-fé, tanto no sentido objetivo quanto no aspecto subjetivo de
respeito à confiança nela depositada por todos os cidadãos. III. SITUAÇÕES
EXCEPCIONAIS. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO. CONTROLE PELO PODER
JUDICIÁRIO. Quando se afirma que a Administração Pública tem a obrigação
de nomear os aprovados dentro do número de vagas previsto no edital, deve-se
levar em consideração a possibilidade de situações excepcionalíssimas que
justifiquem soluções diferenciadas, devidamente motivadas de acordo com o
interesse público. Não se pode ignorar que determinadas situações excepcionais
podem exigir a recusa da Administração Pública de nomear novos servidores.
Para justificar o excepcionalíssimo não cumprimento do dever de nomeação por
parte da Administração Pública, é necessário que a situação justificadora seja
dotada das seguintes características: a) Superveniência: os eventuais fatos
ensejadores de uma situação excepcional devem ser necessariamente
posteriores à publicação do edital do certame público; b) Imprevisibilidade: a
situação deve ser determinada por circunstâncias extraordinárias, imprevisíveis
à época da publicação do edital; c) Gravidade: os acontecimentos
extraordinários e imprevisíveis devem ser extremamente graves, implicando
onerosidade excessiva, dificuldade ou mesmo impossibilidade de cumprimento
efetivo das regras do edital; d) Necessidade: a solução drástica e excepcional de
não cumprimento do dever de nomeação deve ser extremamente necessária, de
forma que a Administração somente pode adotar tal medida quando
absolutamente não existirem outros meios menos gravosos para lidar com a
situação excepcional e imprevisível. De toda forma, a recusa de nomear

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000734-53.2019.8.26.0426
10
candidato aprovado dentro do número de vagas deve ser devidamente motivada
e, dessa forma, passível de controle pelo Poder Judiciário. IV. FORÇA
NORMATIVA DO PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. Esse entendimento, na
medida em que atesta a existência de um direito subjetivo à nomeação,
reconhece e preserva da melhor forma a força normativa do princípio do
concurso público, que vincula diretamente a Administração. É preciso
reconhecer que a efetividade da exigência constitucional do concurso público,
como uma incomensurável conquista da cidadania no Brasil, permanece
condicionada à observância, pelo Poder Público, de normas de organização e
procedimento e, principalmente, de garantias fundamentais que possibilitem o
seu pleno exercício pelos cidadãos. O reconhecimento de um direito subjetivo à
nomeação deve passar a impor limites à atuação da Administração Pública e
dela exigir o estrito cumprimento das normas que regem os certames, com
especial observância dos deveres de boa-fé e incondicional respeito à confiança
dos cidadãos. O princípio constitucional do concurso público é fortalecido
quando o Poder Público assegura e observa as garantias fundamentais que
viabilizam a efetividade desse princípio. Ao lado das garantias de publicidade,
isonomia, transparência, impessoalidade, entre outras, o direito à nomeação
representa também uma garantia fundamental da plena efetividade do princípio
do
concurso
público.
V.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
4.
O Supremo Tribunal Federal é claro ao dispor que o
candidato aprovado dentro do número de vagas previstas no edital tem direito
subjetivo à nomeação, cabendo a Administração Pública apenas escolher o
momento no qual realizará a nomeação. Porém, esse direito não é absoluto; o
próprio acórdão admite a possibilidade de solução diferenciada em situações
excepcionalíssimas e desde que motivada de acordo com o interesse público.
É o caso dos autos; a validade do concurso expirou em
23-7-2017, em meio a uma crise econômica manifesta que atingiu todos os
entes federativos e quando já estava vigente no Estado de São Paulo o DE no
61.466 de 2-9-2015, que vedou a admissão e a contratação de pessoal, bem
como o aproveitamento de remanescentes de concursos com prazo de validade
em vigor, no âmbito da administração pública direta, das autarquias, inclusive

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000734-53.2019.8.26.0426
10
as de regime especial, das fundações instituídas ou mantidas pelo Estado e das
sociedades de economia mista (art. 1o). Segundo as informações prestadas a
fls. 348/355, com base em relatório elaborado pela Área de Política de Despesa
de Pessoal da Secretaria da Fazenda (fls. 361/365), em janeiro de 2016 a
nomeação dos aprovados não foi autorizada pelo Secretário de Governo, que
justificou a negativa no cenário econômico da época (fls. 367/368); em 2017 a
autorização para nomeação dos aprovados foi novamente solicitada e mais uma
vez negada, dessa vez com base em relatório elaborado pela Subsecretaria de
Planejamento Orçamentário da Secretaria de Planejamento e Gestão (fls.
369/371), segundo o qual a criação de 5.000 cargos de oficial administrativo e
a abertura do certame ocorreram em cenário econômico distinto, em um
período de ampla expansão econômica (fl. 369). De acordo com o relatório, as
despesas com pessoal no 1o quadrimestre de 2017 o concurso foi prorrogado
até julho de 2017 atingiram 45,46% da receita corrente líquida, levando o
Tribunal de Contas do Estado a emitir alerta ao Poder Executivo.
5.
O direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado
dentro do número de vagas previstas no edital não é absoluto; a crise
financeira que justificou a não nomeação, no caso, trata-se de situação
superveniente à realização do concurso público, imprevisível e grave, e não há
razão para o tratamento diferente da impetrante. Nesse sentido já se manifestou
diversas vezes a Seção de Direito Público, ao julgar ações ajuizadas por outros
candidatos deste mesmo concurso: AC no 1033029-69.2017.8.26.0053, 2a
Câmara,
7-3-2018,
Rel. Luciana
Bresciani,
v.u.;
AC
no
1038700-73.2017.8.26.0053, 6a Câmara, 18-12-2017, Rel. Leme de Campos,
v.u.; AC no 1055652-30.2017.8.26.0053, 1a Câmara, 8-3-2018, Rel. Marcos
Tamassia, v.u.
O voto é pelo desprovimento do recurso da impetrante. Faculto às
partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000734-53.2019.8.26.0426
10
4.
Os precedentes juntados às contrarrazões (fls.
737/821) não vinculam este julgamento. Lá discutiu-se o direito à nomeação e
aqui se analisa eventual indenização pelo dano moral decorrente da não
nomeação da autora, questão diversa com outras implicações; e aqui foi
reconhecida a licitude da conduta da administração por decisão transitada em
julgado e inexistente direito à nomeação. Não há jurisprudência consolidada
no STJ acerca do concurso em questão, tanto que em breve pesquisa realizada
no sítio eletrônico do STJ foi encontrada decisão monocrática que não
conheceu do recurso em mandado de segurança, mantendo o acórdão deste
Tribunal que denegava a segurança (RMS 057415, Marilene Coelho vs. Estado
de São Paulo, Min. Sérgio Kukina). O Estado tem razão.
Não obstante, ainda que afastadas as conclusões
que constaram do julgamento da AC no 1001334-45.2017.8.26.0426, não
seria possível afirmar a existência do dano moral. O dano, no caso dos autos,
não é presumido e exige comprovação; sem esta, os fatos narrados pela autora
indicam tão somente a aprovação em concurso público, dentro do número de
vagas, sem a respectiva nomeação, pelas razões exaustivamente analisadas no
mandado de segurança e reiteradas pelo Estado neste processo. Não vejo,
nesse contexto, substância na causa de pedir, nem dimensão mínima dos
fatos que possa dar origem a um dano ao psiquismo ou à personalidade da
autora. O pedido é improcedente.
O voto é pelo provimento do recurso do Estado
para julgar a ação improcedente; prejudicado o recurso adesivo. Em razão da
sucumbência, condeno a autora no pagamento das custas, despesas
processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Apelação Cível na 1000734-53.2019.8.26.0426
10
nos termos do art. 85, § 3o, I, do CPC, observando-se a gratuidade concedida.
Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao julgamento virtual de recurso
futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator